Tribunal: TJMT
Processo: 1021568-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021568-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Competência da Justiça Estadual, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), SEBASTIAO ANDRADE SILVA - CPF: 702.747.461-15 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Campo Verde/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMAR QUIRINO DE AZEVEDO - CPF: 012.358.861-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E CULTIVO DE MACONHA - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – 1
. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
– IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – REITERAÇÃO DELITIVA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 6 DA TCCR/TJMT – PREVENTIVA MANTIDA E IMPERTINÊNCIA/INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS – ART.
282, I, CPP -
2.
NEGATIVA DE AUTORIA
– MERO USUÁRIO – VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –

3.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA - 4.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

– IMPERTINÊNCIA – SEDE CONSTITUCIONAL E LEGAL DA PRISÃO PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
Não há que se falar em constrangimento ilegal se a decisão em que foi convertido o flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada com a apreensão de 3 vasos com mudas de maconha e 2 porções de substância análoga a ela, cenário do qual despontam indícios da prática do crime de Tráfico de drogas, aliado ao fundado risco de reiteração delitiva, extraído da
condição de reincidente específico do paciente.

Em obediência ao teor do Enunciado Orientativo n. 6 da TCCRTJMT,
ad litteram
: “
O risco de reiteração delitiva constitui fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”.

Assim,
demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição
;

2. Na via estreita do
Habeas Corpus
não se afigura possível proceder ao exame de questões que demandam dilação probatória, tais como a aventada condição de usuário do paciente, salvo se restarem comprovadas de forma irrefutável, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes STJ.

3.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

4. A prisão preventiva, além de ter sede constitucional e legal frente à prisão decorrente de sentença condenatória, não implica em violação ao princípio da homogeneidade, pois, tem natureza distinta daquela, eis, que seus objetivos são os de salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal, ao passo que a prisão-pena, tem como finalidade a repressão e a prevenção do crime, e a ressocialização do delinquente condenado definitivamente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Sebastião Andrade Silva
em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT.

O Impetrante aduziu, em síntese:
a)
carência de fundamentação do decreto preventivo, por ausência dos pressupostos autorizadores respectivos
;
b)
a exclusiva condição de usuário do paciente;
c)
ofensa ao princípio da homogeneidade;
d)
a existência de predicados pessoais favoráveis;
e)
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Nesses termos, busca a concessão da ordem a fim de que
seja revogada a prisão preventiva
do paciente mediante ou não a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Anexou documentos (Ids. 62054544/62089950).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id.
63136950
).

As informações judiciais foram anexadas aos autos
(Id.
63931468
).

Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela

denegação

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 65922989):

Sumário:
Habeas Corpus
– Tráfico ilícito de entorpecentes – Decretação de prisão preventiva – Pretendida a revogação da medida extrema – Alegada ausência de fundamentação – Inocorrência – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Gravidade em concreto da infração penal – Escorreito preenchimento do motivo “garantia da ordem pública” –
Recalcitrância criminosa
– Materialidade e indícios de autoria demostrados – Alegada ainda condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado. Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 1 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020